Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-63.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO DO BEM. LIBERAÇÃO PELA RECEITA FEDERAL À LOCADAORA/PROPRIETÁRIA. CONTRABANDO DE MERCADORIAS E PERDIMENTO DO BEM. FATOS DESTITUÍDOS DE PROVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Sobressai dos autos que o autor alugou um veículo da recorrente no dia 14/08/2019, com previsão de entrega em 25/08/2019 (ID 22679409). Ao retornar de viagem, passando pelo estado do Paraná, o veículo ficou retido pela PRF e encaminhado à Receita Federal. O autor, em seguida, comunicou o fato à recorrente e entregou-lhe toda a documentação pertinente à liberação do veículo, por ser a proprietária do bem, única legítima à adoção da providência em questão.
2. Conquanto a recorrente afirme ter sido o veículo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, por “contrabando” de mercadorias, bem como ter havido o perdimento do bem, verifica-se que o conjunto probatório não chancela suas alegações, considerando que sequer o processo administrativo na Receita Federal deixou de ser carreado aos autos, para comprovação do ocorrido. Ademais, perdimento de bem é incompatível com a sua devolução ao proprietário, no caso, a recorrente.
3. Desse modo, as alegações da recorrente, desde a contestação, mostram-se por demais genéricas e não atendem ao ônus estatuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, mormente ao deixar de infirmar o fato noticiado pelo autor na inicial, no sentido de que o real motivo da retenção do veículo deu-se apenas por divergência em relação à nota fiscal de compra de mercadorias.
4. Restou evidenciado nos autos que, após a liberação do veículo, com o pagamento das diárias excedentes pelo autor e o encerramento do contrato (13/09/2019), reconhecido pela própria recorrente (ID 22679412 – p. 1/2), esta continuou com a cobrança indevida do aluguel do veículo.
5. Outrossim, na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço. A responsabilidade pelos danos causados ao consumidor independe de culpa e somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3o, I e II do CDC, excludente não comprovada pela recorrente, na hipótese.
6. Não há que se falar em indenização por dano moral, uma vez que o autor/recorrido deu causa à apreensão do veículo com sua conduta ilícita.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a condenação por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.